Tribunal: TJMT
Processo: 0001963-66.2019.8.11.0108
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001963-66.2019.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SCHULLER & CIA LTDA - CNPJ: 33.662.909/0001-64 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se validamente realizada a citação por edital quando todas as tentativas de citação pessoal são infrutíferas, sendo este o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
SCHULLER & CIA LTDA.
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
nos autos dos embargos à execução fiscal nº 0001963-66.2019.8.11.0108, em trâmite na Vara Única de Tapurah/MT,
mantendo a validade da citação por edital (Id. 224438688).

Alega a agravante que a decisão impugnada diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.103.050/BA e na Súmula 414/STJ, os quais determinam que a citação por edital na execução fiscal somente pode ocorrer após a efetiva exaustão de todos os meios possíveis para a localização do devedor.

Argumenta que, no caso concreto, a Fazenda Pública Municipal não promoveu diligências suficientes para identificar o paradeiro da empresa executada, limitando-se a uma tentativa de citação via correios e outra por Oficial de Justiça, sem qualquer busca efetiva junto aos órgãos públicos ou bases de dados disponíveis.

Requer a retratação ou reforma da decisão monocrática para reconhecer a nulidade da citação por edital (Id. 255397679).

Em contrarrazões, o Município de Tapurah sustenta que foram adotadas todas as providências necessárias para a citação do executado, em estrita observância ao previsto no art. 8º, III, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), bem como ao entendimento consolidado no STJ.

Defende que houve tentativas de citação pelos correios, por Oficial de Justiça e que também foram realizadas buscas em sistemas como INFOSEG e BACENJUD, todas infrutíferas. Dessa forma, argumenta que o procedimento adotado respeitou o requisito de exaurimento das tentativas de localização do devedor, sendo válida a citação editalícia, conforme preconizado pela jurisprudência (Id. 269303275).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
nos autos dos embargos à execução fiscal,
mantendo a validade da citação por edital.

O agravo interno não merece provimento. A decisão monocrática analisou detalhadamente os argumentos apresentados pelo agravante e concluiu pela regularidade da citação editalícia, tendo em vista que foram esgotadas as tentativas de localização do executado, conforme se vê:

“Após analisar os autos, saliento de plano que a nulidade não se aperfeiçoa, posto que tentada a citação pessoal do requerido por correio e oficial de justiça (Id. 47043058 – p.22 e 34 – processo origem), com resultado infrutífero.

[...]

Ademais, foi solicitado busca de endereço também pelos órgãos conveniados ao TJMT (Id. 112498784/140758942 – processo origem) e não foi obtido o seu domicílio correto”.
(Id. 224438688)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a citação por edital é válida quando infrutíferas as tentativas de citação pessoal, conforme entendimento sumulado.

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – REQUERIDA CITADA POR EDITAL – VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALICIA - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA - JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO SE PRESUME QUANDO A DEFENSORIA PÚBLICA ATUA COMO MERA CURADORA ESPECIAL – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NÃO ACOLHIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Esgotados os meios possíveis de tentativa de citação e não localizado o requerido, possível a citação por edital. Na forma da jurisprudência do STJ, “a atuação em curadoria especial pela Defensoria Pública não está ligada à concessão do benefício de assistência jurídica gratuita ao economicamente hipossuficiente, mas sim ao exercício de um dever legalmente imposto à Instituição: o de promover a defesa do réu incapaz não-representado, preso ou revel citado fictamente”, bem assim "o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue como curador especial de réu revel. Precedentes"(STJ, AgInt no RCD no REsp 1.645.186/MG). (N.U 0000324-46.2010.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025